Tribunal: STF
Processo: Pet 2344
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: Não ataca, o agravante, em seu recurso, o
fundamento do despacho agravado de já ter transitado em julgado a
decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento com o
objetivo de fazer subir, à apreciação desta Corte, o recurso
extraordinário.
Provimento negado.